Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742084-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HERBERT DA MACENA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. INGRESSO AUTORIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. laudos periciais. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. fundamento idêntico. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR JUDICIAL ÚNICO. AFASTAdO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ALTERADO PARA REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para a apreensão de grande quantidade de droga, de quantia e de apetrechos utilizados na traficância, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade. 4. Inviável a análise negativa das consequências do crime quando a fundamentação é a natureza da droga apreendida, fundamento idêntico à circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 5. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie. 6. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria. 7. Considerando que a pena fixada é igual a quatro anos de reclusão e não anotadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. 8. Cominada pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão a réu primário e sem antecedentes penais, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não havia fundadas razões para a entrada dos policiais em sua residência, a qual ocorreu de forma ilegal. Aduz, ainda, que o ato policial foi realizado sem autorização judicial ou permissão do insurgente; b) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori. No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. (AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Embora a Defesa alegue que a quantidade de droga apreendida em poder do acusado era irrelevante e que não há provas de que se destinasse à difusão ilícita, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação do réu nos termos da sentença condenatória. (...) Logo, as teses de absolvição ou desclassificação não encontram apoio nos autos. Por outro lado, as testemunhas policiais foram enfáticas e não foram apresentados aos autos provas ou informes que desqualificassem essas declarações” (ID 66726154). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020